Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE INTERNADO EM UNIDADE HOSPITALAR. USO DE ALGEMA COM CORRENTE CURTA. DISCUSSÃO SOBRE A MODALIDADE DA CONTENÇÃO DURANTE INTERNAÇÃO. AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À INTEGRIDADE FÍSICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiado, internado em hospital público para tratamento de infecção ocular grave, contra ato que manteve a contenção por algema fixada ao leito por corrente curta, impedindo a acomodação integral do corpo sobre a maca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a forma concreta de uso da algema imposta ao paciente internado, por meio de corrente curta que impede o repouso terapêutico adequado, configura constrangimento ilegal à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da vedação a tratamento desumano ou degradante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Constituição da República assegura às pessoas privadas de liberdade o direito à integridade física e moral, vedando a submissão a tratamento desumano ou degradante.
2. A utilização de algemas possui caráter excepcional e deve observar critérios de necessidade, proporcionalidade e fundamentação concreta, conforme a Súmula Vinculante no 11.
3. A controvérsia não recai sobre a possibilidade de manutenção da custódia ou da escolta, mas sobre a modalidade da contenção adotada durante a internação hospitalar.
4. A contenção por corrente curta, ao impedir o reposicionamento corporal básico e obrigar o paciente a manter parte do corpo fora do leito, compromete o repouso terapêutico e impõe sofrimento físico desnecessário. A ausência de justificativa concreta para a adoção dessa forma específica de contenção evidencia desproporcionalidade da medida.
5. A custódia estatal deve ser compatibilizada com a dignidade da pessoa humana, sendo dever do Estado ajustar os meios de contenção para evitar agravos à saúde do custodiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus concedido.
Tese de julgamento: É ilegal a forma de contenção aplicada a paciente custodiado internado em unidade hospitalar quando, sem justificativa concreta, impede a acomodação corporal adequada e impõe sofrimento físico desnecessário, devendo a custódia ser ajustada aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da vedação a tratamento desumano ou degradante.
Dispositivos legais citados:
Art. 5o, inciso III, da Constituição Federal;
Art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal;
Súmula Vinculante no 11 do Supremo Tribunal Federal.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula Vinculante no 11 do Supremo Tribunal Federal.